Tribunal: STF
Processo: ARE 1167909
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 99) interposto em 31.01.2020 (eDOC 101), em face de decisão (eDOC 97) em que havia determinado (eDOC 87) a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo, tendo em vista que a matéria do recurso possui pertinência temática com a do recurso-paradigma (RE 639.856, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.12.2012, Tema 616, da repercussão geral). 
    No entanto, recebidos os autos na origem, a Juíza Coordenadora das Turmas Recursais, considerando petição da parte ora Recorrente, que entende distinto o Tema 616 da matéria veiculada nestes autos, determinou a devolução do processo a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 92). 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, na hipótese, não se aplica o referido Tema 616, porquanto “é diverso da questão de inserir toda a contribuição realizada pelo segurado no cálculo de seu benefício, conhecida essa revisão como “revisão da vida toda”” (eDOC 99, p. 2) 
    Ademais, afirma-se que o caso dos autos enquadra-se no Tema 999 do STJ, ocasião em que aquela Corte de Justiça firmou a seguinte tese: “Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999)” (eDOC 99, 2-3). 
    Ao final, requer-se o correto processamento do feito (eDOC 99, p.6). 
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 105). 
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, a jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI-AgR 778.643, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 07.12.2011, AI-AgR 775.139, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 19.12.2011 e MS-AgR 28.982, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010.
    Registre-se, assim, que tal entendimento prevalece, em sede de recurso extraordinário, ainda que o recurso tenha sido interposto sob a égide do CPC/15. Das decisões exaradas no ARE 1.203.332, de relatoria do Min. Celso de Mello, e do ARE 1.197.256-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 02.05.2019, extraio, respectivamente, os seguintes fragmentos:
     “Com o advento do novo estatuto processual civil (CPC/15), vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, positivou-se, formalmente, em seu texto (art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), a orientação jurisprudencial já consagrada por esta Suprema Corte (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) no sentido da inadmissibilidade do ARE (hoje previsto e disciplinado no art. 994, VIII, c/c o art. 1.042, “caput”, do CPC/15) interposto contra decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (...)”. 
    (...)
    “Embargos de declaração foram opostos contra despacho da presidência do Supremo Tribunal Federal, no qual se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem por terem sido submetidas à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no presente recurso (Tema n. 339).
    (...)
    Não merece prosperar a irresignação.
    Este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade do despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido (...).
     Pelo novo Código de Processo Civil determina-se que, submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual, os Tribunais de origem deverão: a) negar seguimento ao recurso extraordinário cuja repercussão geral tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal (al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil); b) sobrestar o recurso extraordinário para aguardar o julgamento de mérito da questão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil); c) negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação se o acórdão contra o qual interposto o recurso estiver ou não em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (al. a do inc. I e inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil).
     Pelo exposto, nada há a prover quanto às alegações do peticionário. Determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para proceder conforme as disposições da lei processual vigente, e a baixa imediata do processo (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    A respeito, vejam-se, ainda, os seguintes julgados :
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à ‘natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal’. 3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482) (...”). (ARE 1.089.076-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2019). 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem independentemente de publicação.
    Certifique-se o trânsito em julgado na data desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente